Tribunal: TJDFT
Processo: 0747607-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 4o DA LEI 13.850/19 C/C ART. 43 DO CPC. PERPETUATIO JURISDICTIONIS.
1. Com fulcro no princípio da perpetuação da competência, o art. 4o da Lei no 13.850/2019 estabeleceu vedação à redistribuição de ações submetidas à competência das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal até a entrada daquela lei.
2. A regra geral de fixação da competência, prevista no art. 43 do CPC, que consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis, preconiza que a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgãos ou alterarem a competência absoluta.
3. Na espécie, combinando o art. 4° da Lei no 13.850/2019 com o art. 43 do CPC, denota-se que a competência restou determinada quando a ação de consignação em pagamento que deu ensejo ao título judicial em execução foi distribuída ao Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, ainda no ano de 2007, sendo irrelevante, portanto, a sucessão processual operada pela privatização da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A.
4. Agravo de instrumento desprovido.